Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0700354-17.2020.8.07.0000 AUTOR: SOLANGE ALVES RÉU: RENE PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do ofício do TRE juntado aos autos ao ID 17521514. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator